Tribunal: TJDFT
Processo: 0012868-98.2015.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012868-98.2015.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. RECORRIDA: ALMEIDA &amp; RIBEIRO LANTERNAGEM E PINTURA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO PARA CITAÇÃO. DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA FORNECER NOVO ENDEREÇO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. É dever do exequente informar o endereço da parte executada, para fins de citação. 2. A ausência de manifestação, quanto à intimação para o fornecimento de novo endereço, conduz à extinção do processo, com fulcro no art. 485, III, do CPC. 3. Sendo a parte exequente parceira eletrônica no PJe, sua intimação pessoal ocorre via sistema, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006. 4. Apelação não provida. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, afirmando que o processo não poderia ter sido extinto, uma vez que o insurgente não foi intimado pessoalmente para dar o devido impulso oficial ao feito. Aduz que é equivocada a extinção fundamentada no abandono da causa e na ausência de citação da recorrida. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado REINALDO L. T. R. MANDALITI, OAB/DF 34.602 (ID 64459885). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, sobre a intimação do recorrente para os atos do processo, o acórdão impugnado consignou que “o Apelante, contudo, deixou transcorrer em branco o prazo para apresentar o correto endereço do Executado, conforme certificado no Id. 53559029. É dever da parte exequente informar o endereço da parte demandada, para fins de citação, de modo que sua inércia conduz à extinção do processo, sem a satisfação da dívida, com base no art. 485, III, do CPC, por não ter promovido os atos e as diligências que lhe incumbia, por mais de 30 (trinta) dias, o que exige a intimação do exequente e do seu advogado. No caso, o Exequente é parceiro eletrônico no PJe, de modo que sua intimação pessoal ocorre via sistema, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006. Nos autos há a informação de que o Banco Bradesco foi intimado da certidão Id. 54931435, na data de 13.11.2023, de modo que foram realizadas todas as intimações necessárias” (ID 59569680). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado REINALDO L. T. R. MANDALITI, OAB/DF 34.602 (ID 64459885). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020